Tribunal: TJDFT
Processo: 0731023-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731023-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA LEANDRO DOS SANTOS, ANDRE RICARDO LUCENA DA CRUZ, JULIANA CARDOSO DA SILVA SOUZA, KARLA ALESSANDRA TUCKLER MOLINA, IVO HENRIQUE GAMA, EURIPEDES ANTONIO DA SILVA, NORMELIA ROCHA DE SOUZA, RITA DE CASSIA NONATO RIBEIRO, WILSON SERGIO RABELO CAMARGO, LAERCIO FIDELIS DE ANDRADE DO VALE AGRAVADO: ESTANCIA BEIRA RIO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a produção de prova testemunhal. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator